Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. MEDIDA CAUTELAR. AFASTAMENTO DE UM DOS CÔNJUGES DO LAR. POSSIBILIDADE.
A medida excepcional de separação de corpos constitui providência que a razão aconselha pelo inconveniente e pelo risco que resulta da permanência das partes sob o mesmo teto depois de instaurado o conflito entre os cônjuges.
A insuportabilidade da vida em comum é consequência lógica do litígio, impondo-se, desta forma, que cada litigante tenha sua própria residência, na qual possa viver, tanto quanto a situação o permite, em atmosfera de tranquilidade e segurança.